Tribunal: STF
Processo: RE 192852
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA: - VENCIMENTOS. Reajuste. URP de abril e maio de 1988
(16,19%) e de fevereiro de 1989 (26,05%).
          URP de abril e maio de 1988, reajuste previsto no DL nº
2.335/87 e suspenso pelo DL nº 2.425/88. Direito reconhecido somente em
relação aos dias do mês anterior à entrada em vigor do último desses
Decretos-leis, correspondente a 7/30 de 16/19% sobre a remuneração de
abril e a de maio de 1988.
          URP de fevereiro de 1989 (26,05%). Reajuste de vencimentos
tornado insubsistente pela MP. nº 32/89, convertida na Lei nº 7.730/89,
quando havia mera expectativa de direito.
          Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.